Tribunal: TJSP
Processo: 1011950-42.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição, obscuridade e omissão – Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000090349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011950-42.2017.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado CLÁUDIO VINICIUS BAJLUK VERA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011950-42.2017.8.26.0309/50000 - Jundiaí
2
VOTO No 26324
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1011950-42.2017.8.26.0309/50000 JUNDIAÍ.
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
EMBARGADO: CLAUDIO VINICIUS BAJLUK VERA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição,
obscuridade e omissão
Prequestionamento explícito.
DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido
a matéria já decidida.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos pelo Banco do Brasil S/A. contra o v. acórdão (fls. 449/456)
dessa Eg. 37a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu
recurso.
O embargante pretende a declaração do v.
aresto para sanar contradição, obscuridade e omissão (fls. 1/18).
Sustenta que foram violados dispositivos da Constituição Federal.
Ressalta que não é aplicável a Lei no 10.820/03. Discorre sobre a boa-fé
objetiva, sobre a exigibilidade do débito, sobre a ausência de ato ilícito,
sobre a impossibilidade de limitação das parcelas dos empréstimos do
autor, sobre a força obrigatória dos contratos e sobre os honorários
advocatícios. Pleiteia a apreciação de questões e normas para fins de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011950-42.2017.8.26.0309/50000 - Jundiaí
3
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão trazida a julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais
a Turma Julgadora decidiu daquela forma.
As questões a respeito da limitação dos
descontos dos empréstimos, da aplicação dos dispositivos legais e dos
honorários advocatícios já constaram do v. aresto e foram
expressamente apreciadas.
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado
no julgamento.
Se ainda assim o embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1011950-42.2017.8.26.0309/50000 - Jundiaí
4
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos
de declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, está no
esclarecimento do julgado.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR